Tribunal: TJBA
Processo: 8000270-91.2022.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000270-91.2022.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AVELINO PEDRO ALVES e outros

Advogado(s)
:
GREGORIO OLIVEIRA DE ARAUJO registrado(a) civilmente como GREGORIO OLIVEIRA DE ARAUJO

APELADO: JEOVANIO DIAS MONTEIRO

Advogado(s)
:
JEREMIAS DE FRANCA E SILVA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PENDÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA ENTRE AS MESMAS PARTES E MESMO OBJETO. APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. VEDAÇÃO LEGAL AO RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO NA PENDÊNCIA DE DEMANDA POSSESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE TERCEIROS. NÃO COMPROVAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de usucapião extraordinária sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da existência de ação possessória pendente envolvendo as mesmas partes e o mesmo objeto.

2. O art. 557 do Código de Processo Civil estabelece vedação expressa ao ajuizamento de ação de reconhecimento de domínio na pendência de ação possessória, ressalvada a hipótese de a pretensão ser deduzida em face de terceira pessoa.

3. A usucapião constitui forma originária de aquisição da propriedade e, consequentemente, a ação que busca seu reconhecimento invariavelmente discute o domínio do bem, enquadrando-se na vedação legal.

4. A alegação dos apelantes de que seriam terceiros em relação à ação possessória não restou demonstrada nos autos, verificando-se que as mesmas partes litigam sobre o mesmo imóvel em ambas as demandas.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de vedar o manejo de ação de usucapião quando pendente ação possessória envolvendo as mesmas partes e o mesmo objeto.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°. 8000270-91.2022.8.05.0068
, em que figuram como
Apelantes, AVELINO PEDRO ALVES e HILDA BISPO CARNEIRO
, e como
Apelado, JEOVANIO DIAS MONTEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto, mantendo integralmente a sentença recorrida, na forma do voto da Relatora.